Tribunal: TJMT
Processo: 1031432-79.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031432-79.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), ADELIA GUSMAO DE LIMA - CPF: 162.025.031-49 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
1031432-79.2021.8.11.0041– Cuiabá.

Apelante
: Banco Santander (Brasil) S.A.

Apelada
: Adelia Gusmão de Lima.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EXIBIÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SUCUMBÊNCIA DEVIDA NOS TERMOS DO ART. 90, §4º, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O reconhecimento do pedido, mediante interposição da ação, reclama a aplicação do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil no que se refere a distribuição dos ônus sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
1031432-79.2021.8.11.0041– Cuiabá.

Apelante
: Banco Santander (Brasil) S.A.

Apelada
: Adelia Gusmão de Lima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A., visando reformar a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível de Cuiabá, que nos autos de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral (exibição de contrato bancário) que lhe move Adelia Gusmão de Lima, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e ante a apresentação dos documentos existentes em poder da instituição ré e perquiridos na inicial, revolveu o mérito. Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes, na proporção de 50% a cargo da autora e 50% a cargo do requerido, ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência fixados em R$ 4.000,00, nos termos do artigo 85, § 2° e 90, § 4º, ambos do CPC.

Considerando a sucumbência recíproca e o teor do artigo 90, §4º do CPC, o pagamento dos honorários advocatícios deve ser feito no montante de 50% do valor arbitrado, que perfaz R$2.000,00, portanto, cada parte deverá pagar ao advogado da outra R$ 1.000,00.

O apelado, em suas razões recursais, sustenta, em síntese que não deu causa ao ajuizamento da ação, pois, a autora
“poderia ter buscado diretamente pelos meios administrativos o envio dos documentos pleiteados na persente demanda.”

Sustenta que “
inexiste pretensão resistida, não havendo que se falar em condenação no pagamento de custas e honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade”
. E ainda, requereu a condenação em litigância de má-fé da parte autora.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 200289711), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
1031432-79.2021.8.11.0041– Cuiabá.

Apelante
: Banco Santander (Brasil) S.A.

Apelada
: Adelia Gusmão de Lima.

V O T O

Cinge-se dos autos que Adelia Gusmão de Lima manejou ação de obrigação de fazer c/c dano moral (exibição de contrato bancário) alegando, em suma, que possui empréstimos junto ao Banco Santander S.A., cujos descontos das parcelas são efetuados no seu contra-cheque, mas desconhece as cláusulas contratuais. Arguiu que requereu administrativamente a cópia dos contratos que geraram os descontos, por meio das reclamações formalmente registradas na plataforma consumidor.gov, mas não obteve resposta (ids. 200288260 e 200288261.

Requereu a procedência do pedido, com a condenação da instituição financeira a exibir os documentos que deram origem aos descontos bancários e indenização por dano moral.

O feito foi julgado parcialmente procedente, insurgindo o banco tão somente quanto a fixação dos honorários advocatícios.

Pois bem. O Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o REsp nº 1.349.453/MS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que somente há interesse processual para o ajuizamento de medida de exibição de documentos quando estiverem preenchidos cumulativamente, os seguintes requisitos: (I) existência de relação jurídica; (II) o prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável e (III) o pagamento do custo do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

Confira a ementa do acórdão do Recurso Repetitivo:

"
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso especial provido.
" (STJ, 2ª Seção, REsp 1349453/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 10.12.2014).

No presente caso, verifico que a apelada demonstrou que formulou o pedido administrativo para a exibição do documento (ids. 200288260 e 200288261), contudo, não obteve qualquer resposta, advindo a juntada do contrato somente após o manejo da ação, em sua contestação, fato demonstrativo que de outra forma o réu não o faria (id. id.77877030 – autos de origem).

É direito do consumidor ter acesso às informações relativas ao serviço por ele contratado não se submete a nenhuma condição, é inerente às relações de consumo, não podendo o seu exercício sofrer impedimentos.

Dito isso, é cediço que o STJ entende que: "
em conformidade com os princípios da
sucumbência e da causalidade
, são devidos honorários advocatícios em ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral
" (AgInt no AREsp 1.481.435/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 10.9.2019).

Assim, mesmo com o fato de o réu reconhecer a procedência do pedido e cumprir a prestação reconhecida, sem apresentar pretensão resistida, não afasta a condenação ao pagamento das despesas processuais e dos honorários de sucumbência, mas apenas importa na redução da verba honorária, sendo correta a condenação no pagamento da sucumbência.

Desta forma, andou bem a d. magistrada
a quo, in verbis
:

“Por sua vez, verifica-se que o fato de o réu reconhecer a procedência do pedido e cumprir a prestação reconhecida, sem apresentar pretensão resistida, não afasta a condenação ao pagamento das despesas processuais e dos honorários de sucumbência, mas apenas importa na redução da verba honorária, conforme dispõe o artigo 90, §4º do CPC:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. O reconhecimento jurídico do pedido pelo réu, com o simultâneo cumprimento da prestação reconhecida, não importa em afastamento da condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, mas tão-somente na redução, pela metade, da verba honorária. Inteligência do art. 90, § 4º do Código de Processo Civil. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70078006947, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 30/08/2018).(TJ-RS - AC: 70078006947 RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Data de Julgamento: 30/08/2018, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/09/2018)”
(id.

200289702).

Nesse sentido já decidiu esta Câmara,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADAS – MÉRITO –
RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PELO EMBARGADO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA INCIDENTES NA FORMA DA SÚMULA Nº 303 DO STJ E NOS TERMOS DO ART. 90, § 4º, DO CPC
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – MATÉRIA COGNOSCÍVEL NA VIA RECURSAL – VALOR ATRIBUÍDO QUE CORRESPONDE AO VALOR DO BEM SEM EXCEDER AO MONTANTE DA DÍVIDA EXECUTADA – CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não cabe falar em negativa de prestação jurisdicional quando o juízo não enfrenta minuciosamente todas as questões suscitadas pelas partes, visto o artigo 489 do CPC estabelecer dever ao julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão emanada de seu convencimento e exposta na sua decisão.

À luz de precedentes jurisprudenciais do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça, a simples repetição dos argumentos na via recursal não configura violação à dialeticidade.

No concernente à condenação em honorários advocatícios, deve-se atentar para o teor da Súmula nº. 303 do colendo Superior Tribunal de Justiça, cuja redação estabelece que “Em embargos de terceiros, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.

O reconhecimento do pedido, mediante pronunciamento judicial previsto no artigo 487, inciso III, alínea ‘a’, do Diploma Processual, reclama a aplicação do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil no que se refere a distribuição dos ônus sucumbenciais.

O valor atribuído à causa representa o valor do imóvel sem exceder o montante da dívida, objeto da execução originária, seguindo, assim, a linha de entendimento adotada pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Recurso parcialmente provido. Sentença retificada.”

(RAC n. 0000460-68.2018.8.11.0003, 3ª Câm. de Dir. Priv., Relatora Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 17.11.2021 - negritei)

À vista disso, é certo que a condenação do apelante ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios é devida, mas tão somente pela metade, nos termos fixados pela magistrada sentenciante.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024